Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726930-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. AGRAVADO: MARA DENISE PASCHOALINI BOSCOLO Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Movida Locação de Veículos S.A. (ID no 13123042, págs. 1-20) contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento de no 0710741-25.2019.8.07.0001, determinou a realização de perícia, cujos honorários devem ser custeados no percentual de 50% para cada parte (ID no 13123042, pág. 7). A agravada foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso (ID no 13169591). Todavia, a agravante peticionou requerendo a concessão de efeito suspensivo, uma vez que o depósito dos honorários periciais dependeria da análise da controvérsia recursal, o que poderia lhe causar dano grave, de difícil reparação. Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] Considerando que as questões referentes aos alegados defeitos do veículo adquirido pela parte autora, e aos alegados danos materiais e lucros cessantes, em razão da alegada entrega do veículo defeituoso à parte autora, não estão suficientemente elucidadas, fixo-as como pontos controvertidos. Tendo em vista que a presente demanda envolve relação jurídica de consumo, inverto o ônus da prova quanto aos alegados defeitos do veículo adquirido pela parte autora, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, do CDC, e determino que a parte ré comprove que o veículo estava em perfeitas condições na data da entrega à parte autora. Todavia, quanto aos alegados danos materiais e lucros cessantes cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu alegado direito. Assim, faculto à parte autora a juntada de documentos que comprovem os valores gastos em razão dos alegados defeitos do veículo. Indefiro o pedido de produção de prova oral formulado pela parte autora, pois a sua produção não será útil para fazer prova acerca dos pontos controvertidos nos autos. Assim, existindo questões fáticas que não estão totalmente elucidadas, torna-se indispensável a inserção do feito na fase de dilação probatória, razão pela qual reputo ser necessária a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Dr. Sérgio Restani Kalinowski, inscrito no CPF sob no 381.725.931-04, com dados arquivados neste Juízo. Concedo às partes o prazo comum de 15 dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos suplementares, caso queiram. Nos termos do art. 95, do CPC, os honorários serão rateados por ambas as partes.” [grifado na transcrição]. Em suas razões recursais, em suma, a agravante argumenta que o veículo objeto da controvérsia não apresentava qualquer problema, defeito ou vício no momento em que a agravada o adquiriu, pois estava em perfeitas condições de uso. Destaca que a agravada declarou ciência quanto ao estado do veículo no momento da aquisição e que procedeu à vistoria prévia do bem, a qual poderia ter sido acompanhada por profissional da sua confiança. Além disso, na ocasião em que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a agravada pleiteou a oitiva de testemunha e a agravante o julgamento antecipado da lide. Logo, não houve a pedido de realização de prova pericial. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a determinação de realização da prova perícia. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. No caso, o Juízo destacou que a questão inerente aos defeitos alegados no veículo adquirido pela agravada, o qual teria sido entregue com defeitos, ainda não está suficientemente elucidada, fixando-a como ponto controvertido. Na mesma ocasião, facultou à autora a comprovação documental dos danos materiais alegados e diante da relação jurídica de consumo, inverteu o ônus da prova para que a ré, ora agravante, demonstre que o veículo estava em perfeitas condições no momento da entrega (art. 6o, VIII do CDC). Nesse cenário, ponderou que a produção de prova pericial se apresenta como indispensável para a adequada resolução da controvérsia (ID no 48368421, pág. 2). Levando em consideração o atual andamento da demanda originária, a realização de perícia não implicará qualquer prejuízo à celeridade processual. Além disso, deve ser preservado o livre convencimento motivado do julgador ao verificar a necessidade de realização de perícia, com o intuito de auxiliar a formação do seu convencimento na análise da controvérsia, em consonância com o conjunto fático-probatório produzido pelas partes. Sobre a matéria, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CAPOTAMENTO NA ESTRADA. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO OCORRIDO E DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU MONTAGEM DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS DE ACORDO COM O ART. 82, §2o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. [...] 5. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade ou não das diligências requeridas com esse fim, de acordo com o disposto no art. 370 do CPC e seu parágrafo único. 5.1. Além disso, o art. 371 do mesmo diploma processual homenageia o princípio do livre convencimento motivado do juiz, na medida em que confere ao magistrado a liberdade de valoração da prova, desde que fundamente suas razões. [...] 5.3. Dessa forma, não merece reparos a sentença proferida. 6. Quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% do valor da causa para 2%, tal pedido não merece prosperar. 6.1. No caso, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, mostra-se correta. 7. Apelação improvida. (Acórdão 1170221, 00391433620148070001, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Nesse juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessárias à concessão da liminar pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 995 e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as parte quanto ao teor desta decisão e aguarde-se o transcurso do prazo para que a agravada apresente suas contrarrazões. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2019. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro